Tribunal: TJMT
Processo: 1016291-17.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS No 1016291-17.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO: ZAERCIO FAGUNDES GOUVEIA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Estado de Mato Grosso com a finalidade de sanar erro material existente na decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo Recorrente, diante da intempestividade.
Alega a ocorrência erro material porquanto da cópia integral dos autos juntados para a instrução do recurso, nota-se que o processo deu entrada na Procuradoria-Geral do Estado na data de 12 de setembro de 2019 (ID 21187953) e não em 11-9-2019, conforme consta na mencionada decisão.
Esclarece que, o simples extrato processual obtido do sítio eletrônico não pode ser considerado para fins de contagem de prazo, eis que pode não refletir, efetivamente, a data em que os autos aportaram à Procuradoria-Geral do Estado. Nesse sentido, o carimbo com data aposto aos autos originários demonstra a data em que os mesmos foram recebidos: 12/09/2019.
Dessa forma, requer o provimento do presente recurso de embargos de declaração, para corrigir o erro material constante da r. decisão monocrática, reconhecendo-se a tempestividade do Agravo de Instrumento.
As contrarrazões foram apresentadas no Id. 39951480, pugnando pela rejeição dos embargos.
É o breve relato.
Decido.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.
O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
No presente caso, não vislumbro a existência dos vícios retro mencionados, conforme será demonstrado.
Extrai-se que o Recorrente interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital, que, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Administrativo no 1787-68.2019.8.11.0082 – código 53372, ajuizada por Zaercio Fagundes Gouveia, deferiu a liminar almejada, determinando a suspensão da exigibilidade da multa administrativa decorrente da lavratura do Auto de Infração n. 109075 de 27.11.2007.
Esta Relatora concedeu o efeito ativo vindicado, ensejando a interposição de embargos de declaração pelo Agravado, defendendo a intempestividade recursal.
Os embargos de declaração foram acolhidos, por ter verificado a ocorrência de omissão na decisão recorrida, quanto a intempestividade do recurso de agravo de instrumento, pois, de acordo com o extrato processual obtido pelo sítio eletrônico do TJMT, o processo de primeiro grau foi retirado em carga, no dia 11-9-2019, data esta que deve ser considerada para fins de termo a quo do prazo recursal.
Ademais, a decisão foi proferida com base em entendimento do STJ no sentido de que se inicia o prazo da ciência inequívoca que o advogado tenha do ato, decisão ou sentença, como, v.g., a retirada dos autos do cartório e não da entrada do processo no órgão administrativo.
A propósito, reproduzo o julgado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 522 DO CPC. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. TERMO INICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS.
1. O termo a quo do prazo para interposição de agravo de instrumento, instituído pelo art. 522 do CPC, contra liminar concedida inaudita altera pars, começa a fluir da data da juntada aos autos do mandado de citação, exceto na hipótese de comparecimento espontâneo aos autos ou retirada dos mesmo de cartório, pelo advogado da parte, formas de inequívoca ciência do conteúdo da decisão agravada, fluindo a partir daí o prazo para a interposição do recurso. Precedentes do STJ: REsp 591250/RS, Rel.
Min. BARROS MONTEIRO, Quarta Turma, DJ 19.12.2005; REsp 698073/SE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ 28.11.2005; REsp 430086/PR, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Terceira Turma, DJ 10.03.2003; REsp 258821/SE, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, Quarta Turma, DJ 18.12.2000;
2. "A regra geral do artigo 241 do CPC não exclui, mas ao revés, convive, com outras hipóteses especiais em que se considera efetivada a intimação. Nesse sentido, enquadra-se a teoria de 'ciência inequívoca'. Assim, inicia-se o prazo da ciência inequívoca que o advogado tenha do ato, decisão ou sentença, como, v.g., a retirada dos autos do cartório, o pedido de restituição do prazo, etc". (FUX, Luiz; Curso de Direito Processual Civil, 3a Ed. Rio de Janeiro, Forense, 2005, pág. 358).
3. In casu, consoante assentado pelo Tribunal local: "Frise-se que, in casu, a certidão de carga dos autos comprova, efetivamente, que a retirada dos autos pelo d. Procurador da Fazenda Pública ocorreu antes da juntada dos autos do mandado de intimação do decisum. Assim é certo afirmar que, desde aquela data, o recorrente teve ciência inequívoca da decisão ora impugnada, marco inicial do prazo recursal." (fl. 160), e a petição de interposição do Agravo de Instrumento foi protocolizada em 12 de março de 2007, portanto, após o transcurso do decêndio, previsto no art. 522 do CPC, o que revela a intempestividade do recurso. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1055100/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2009, DJe 30/03/2009) [Destaquei]
Portanto, inviável a modificação do julgado, ante a ausência de vício sanável.
Ressalta-se que, se a parte Embargante não concorda com a fundamentação expedida na decisão ora embargada, deve a sua irresignação, se for o caso, ser enfrentada por meio de outra via, que não a dos embargos de declaração.
Com estas considerações, CONHEÇO DOS EMBARGOS E OS REJEITO.
Intimem-se.
Cuiabá (MT), 22 de abril de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora